Tribunal: STF
Processo: RHC 116945
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, CAPUT, DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329, § 2º, DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12.



    2. In casu, a) o recorrente foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos artigos 159, caput (extorsão mediante sequestro) e 329, § 2º (resistência), ambos do Código Penal;



    b) O magistrado singular fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena por considerar que os antecedentes e a personalidade do recorrente, bem como as circunstâncias em que foi praticado o delito eram desfavoráveis, consoante destacou o membro do Parquet, verbis: “(...) 3. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, destacou o acórdão impugnado: Quanto ao ponto, verifica-se que a Corte impetrada, não obstante haver reduzido a reprimenda do paciente para patamar inferior a 8 (oito) anos, acabou por concluir que ‘o regime fechado é o que melhor se amolda ao caso em apreço, devendo prevalecer’, tendo em vista a quantidade de pena definitivamente aplicada bem como a reincidência do paciente (fls. 66). Além do mais, ao contrário do que afirma o impetrante na inicial, evidencia-se que o juiz singular considerou desfavoráveis ao paciente os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias em que foi praticado o delito, e, por isso, fixou sua pena-base acima do mínimo legal (fls. 48). 4. Conforme tem decidido essa Suprema Corte ‘não é dado dissociar o tópico atinente à fixação do regime daquele que, precedentemente, justificara a fixação da pena acima do mínimo legal e ao qual se remete a sentença. Não é o habeas corpus a via própria para aferir, in concreto, da ponderação dessas circunstâncias pelas instâncias de mérito’ (HC 86565/SP, rei. Min. Sepúlveda Pertence). Nesse mesmo sentido: ‘A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3o do mesmo Código. Segue-se daí que, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento no regime semiaberto (oito anos de reclusão), nada impede que o juiz imponha regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem desfavoráveis, como no caso sub examine.’ (HC n° 109132/MG, rei, Min. Luiz Fux, DJ 10.10.2011). 5. Assim, verifica-se que, além da pena-base do paciente haver sido fixada acima do mínimo legalmente previsto, a quantidade da pena ficou superior a 4 anos de reclusão (6 anos e 2 meses e 20 dias), não se podendo olvidar que o paciente é reincidente, circunstâncias que indicam o modo fechado para o início do cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal. 6. Isso posto, opino pelo desprovimento do recurso”;



    c) a Corte Estadual, em sede de habeas corpus, estendeu ao recorrente os efeitos do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por corréu, reconhecendo que o crime de extorsão foi praticado na modalidade tentada (e não consumada, como decidiu o juiz de primeira instância) e reduziu, por conseguinte, a pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, mantendo, todavia, o regime inicial fechado com fundamento na quantidade da pena definitivamente aplicada bem como na reincidência do ora recorrente.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.